Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE VIOLÊNCIA REAL CONTRA A VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prática de violência real, visando causar maior intimidação e temor durante o roubo praticado à noite em via pública, enquanto a vítima estava sozinha, mediante golpes de faca que causaram lesões confirmadas por laudo pericial, justifica a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase de cálculo da pena.
2. Recurso conhecido e desprovido.